Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716599-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO GOMES PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, intime-se a agravada para responder ao agravo interno interposto. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora